Tribunal: TJSP
Processo: 1001866-59.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução. Contrato Bancário. Arguição preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova desnecessária para o deslinde do feito. Capitalização mensal de juros. Ocorrência. Admissão. Medidas Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS).

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução. Contrato Bancário. Arguição preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova desnecessária para o deslinde do feito. Capitalização mensal de juros. Ocorrência. Admissão. Medidas Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33). Taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001866-59.2018.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que são apelantes MICRO
EXPRESS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL E PAPELÃO e CLAUDIA
MARIA PALOMO GHEZZI (POR CURADOR), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001866-59.2018.8.26.0272 -Voto no 43726 - Silvio
2
VOTO No: 43726
APEL.No: 1001866-59.2018.8.26.0272
COMARCA: Itapira
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Vanessa Aparecida Bueno
APTE: Micro Express Indústria e Comércio de Papel e Papelação e outro
(por curador especial)
APDO: Banco Bradesco S/A

Apelação. Embargos à Execução. Contrato Bancário.
Arguição preliminar de cerceamento de defesa.
Inocorrência. Prova desnecessária para o deslinde do
feito. Capitalização mensal de juros. Ocorrência.
Admissão. Medidas Provisórias de números 1.963-17
e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua
vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de
julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS).
Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de
juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec.
22.626/33).
Taxa
de
juros
anual
superior
ao
duodécuplo da mensal. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do
CPC.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida às fls. 78/83, cujo relatório é adotado, que julgou
improcedente a ação de embargos à execução, nos termos do artigo 487, I, do
CPC. Coondenou as embargantes ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
Sustenta a parte apelante em preliminares a ocorrência
de cerceamento de seu direito de defesa ante a impossibilidade de produzir as
provas requeridas ao juízo acerca da liquidez da dívida.
Afirma que há anatocismo no contrato firmado entre as
partes, por conta da incidência de juros capitalizados e pugna pela aplicação do
Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001866-59.2018.8.26.0272 -Voto no 43726 - Silvio
3
Recurso tempestivo e respondido, subiram os autos a
esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Preliminarmente, não há que se falar em cerceamento de
defesa.
A prova que pretendia realizar para demonstrar suas o
alegações não seria útil para o processo porque toda a matéria sobre a qual
repousa a controvérsia encerra questão de ordem documental, ficando inviável
reconhecer-se cerceamento de defesa pela não realização de uma prova que
não teria o condão de alterar o resultado da lide (RT 795/289).
O
julgamento
antecipado
do
processo
deu-se
corretamente à época para excluir a necessidade de outras provas além
daquelas já constante dos autos, que, se fossem ordenadas, apenas
encareceriam e retardariam a rápida solução da divergência em descompasso
com a sua instrumentalidade e à economia dos atos processuais.
Prova desnecessária e inútil não se realiza no processo,
que é instrumento de razão destinado à solução da controvérsia havida entre as
partes, cuja solução deve ser obtida dentro de sua razoável duração, tal qual
passou a enfatizar a Emenda Constitucional de número 45, de 2.004, ao
introduzir a redação do art. 5o, inciso LXXVIII, e com isso reconhecer, aí, a
existência de um direito subjetivo da parte relativamente ao Estado, que tem a
obrigação de expedir a tutela jurisdicional adequadamente, com utilidade e
proveito.
O juiz como destinatário da prova processo tem a
faculdade de examinar a sua necessidade, utilidade, e o dever de indeferi-la, no
exercício dos seus poderes instrutórios (artigo 131, do Código de Processo
Civil), sempre que se revelar o inverso, tal qual se verificou na ocasião, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001866-59.2018.8.26.0272 -Voto no 43726 - Silvio
4
nenhuma influência exerceria no desate do litígio, que é simples.

No mérito, também não assiste razão ao apelante.
No que se refere à aplicação de juros capitalizados,
restou pacificado pela Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
que “nos contratos firmados por instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31 de março de
2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), admite-se a capitalização
mensal dos juros, desde que expressamente pactuada” (STJ, REsp 1070375,
Rel. Min. Carlos Fernando Mathias Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ
07.10.2008).
“In casu”, o contrato foi firmado posteriormente à Medida
Provisória 1963-17/2000, sujeitando-se daí ao seu regime, que passou a admitir
a contratação da capitalização dos juros nas cédulas de crédito bancário tal qual
aqui se vê, em reconhecimento de sua fluência por corolário lógico. É pacífico o
entendimento que se formou a respeito.
Ademais, em atenção ao recente julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça, (REsp no 973.827-RS, de relatoria da ministra NANCY
ANDRIGHI), submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de
Processo Civil, que estabeleceu ser possível o cômputo de juros capitalizados
em contratos bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido.
Nesse sentido, esclareceu que, para configuração da contratação expressa de
capitalização de juros, bastaria a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo
da mensal, conforme se verifica pelo instrumento contratual firmado entre as
partes (fl. 114), no qual consta, no item 4.9 “Taxa de Juros”, juros mensais de
1,37% e juros anuais de 17,74%.
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu:
Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001866-59.2018.8.26.0272 -Voto no 43726 - Silvio
5
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP
2.170-36/2001: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
“CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁLOS.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito
neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando
atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da
MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente sensível
para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada,
ainda
mais
em
PODER
JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022203-58.2018.8.26.0405 - Osasco -
Voto no 42.532 Flavia 7 se considerando que, para tal,
seria indispensável fazer juízo sobre a realidade
econômica existente à época, ou seja, há quinze anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001866-59.2018.8.26.0272 -Voto no 43726 - Silvio
6
passados. 4. Recurso extraordinário provido. ( RE
592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o
acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 -
repercussão geral )
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o
que permite a aplicação da referida norma.
Destaca-se que sequer o pedido cautelar foi julgado pelo
STF, não havendo falar em suspensão do art. 5o, parágrafo único daquela MP,
a qual permanece em vigor por força do art. 2o da Emenda Constitucional no 32,
de 11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste
Tribunal já pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
PROVISÓRIA
No
1.963-17/2000,REEDITADA
PELA
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO,
CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2000.
POSSIBILIDADE.CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO,
NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL,
PREVALECE
A
REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001.PRECEDENTES DO STJ.
ARGUIÇAO DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA
LEI COM O ORDENAMENTO FUNDANTE. (Arguição de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão
Especial TJSP, j. 04/08/2011)”.
Portanto,
descabe
o
reconhecimento
de
inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como
Medida Provisória 2.170-01/2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001866-59.2018.8.26.0272 -Voto no 43726 - Silvio
7
Ressalte-se, também, que as instituições financeiras não
se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto no 22.626/33). Nesse sentido, a Súmula 596 do Supremo Tribunal
Federal prescreve que:
“As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações
realizadas
por
instituições
públicas
ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Assim, no caso examinado, a capitalização mensal de
juros é admissível, pois houve expressa contratação da taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal, sendo elas, respectivamente, 35,278% e
2,550% (fl. 27).
No tocante à Tabela Price, sua utilização, por si só, não
implica na incidência de juros capitalizados, pois se trata de mera amortização
da dívida. Cuida-se de tradicional mecanismo de pagamento de dívidas,
destinando-se as parcelas iniciais ao abatimento dos juros e as parcelas finais à
amortização do valor principal.
Neste sentido: “Não há vedação para utilização da Tabela
Price, método consagrado de financiamento em que cada prestação é composta
de duas parcelas distintas, uma referente aos juros e outra ao capital
emprestado, sendo que de inicio a dos juros é maior que a do capital,
invertendo-se essa equação ao longo do contrato. No entanto, o anatocismo,
incidência de juros sobre o capital acrescido de juros do período anterior, não
ocorre na Tabela Price porque a cada mês os juros cobrados incidem sobre um
capital menor, em virtude da dedução da parcela referente ao capital.” (Ap.
0011964-29.2006.8.26.0309, Rel. Des. JOVINO DE SILOS, j. 13.08.2013,
TJSP, 16a Câm. Dir. Privado).
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001866-59.2018.8.26.0272 -Voto no 43726 - Silvio
8
manifestada pela autora, de rigor a imposição dos honorários recursais,
majorando-se a verba arbitrada para 15% do valor da condenação, nos termos
do art. 85, §11o, do CPC, observando-se tratar-se de curador especial.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para
fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas
toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica